Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Manutenção do acórdão que rejeitou os embargos declaratórios com base na premissa de que a condenação trabalhista do Banco do Brasil S/A não inibe o direito da entidade de Previdência Complementar de exigir a recomposição da reserva matemática prevista na ordem jurídica para o reajustamento do benefício previdenciário.
II. Embargos de declaração desprovidos.